Tribunal: TJPA
Processo: 0000197-97.2006.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000197-97.2006.8.14.0027

APELANTE: RANIERE SOUZA DA SILVA, LEONIDAS DA SILVA DONZA, JOAO CARNEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por dois réus condenados em sessão do Tribunal do Júri, que alegam preliminar de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados, sustentando que uma das juradas se ausentou da sala de julgamento por cerca de vinte minutos com seu aparelho celular, sem acompanhamento de servidor e sem registro em ata, conforme certidão do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a saída não autorizada da jurada da sala de julgamento, com uso de celular e ausência de fiscalização, configura quebra da incomunicabilidade do Conselho de Sentença, gerando nulidade absoluta do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incomunicabilidade dos jurados é garantia de imparcialidade, assegurada pelo art. 5°, XXXVIII, "b", da CF/88 e regulamentada pelo art. 466, §1°, do CPP.

4. A ausência de controle sobre a jurada, durante o julgamento, viola norma de ordem pública, gerando nulidade absoluta, cujo prejuízo é presumido, independentemente de demonstração específica.
5. A certidão do Ministério Público confirma a versão da defesa sobre a quebra da incomunicabilidade, reforçando a necessidade de renovação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e provida para anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, determinando novo julgamento dos apelantes.
Tese de julgamento: 1. A quebra da incomunicabilidade dos jurados durante a sessão do Tribunal do Júri constitui nulidade absoluta, dispensando demonstração de prejuízo, e impõe a realização de novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b”; CPP, arts. 466, §1°, 563 e 564, III, “j”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para acolher a preliminar suscitada e anular a Sessão do Júri, para que novo julgamento seja realizado, nos termos das razões recursais, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

RANIERE SOUZA DA SILVA, LEONIDAS DA SILVA DONZA e JOAO CARNEIRO DA SILVA,
interpuseram os presentes recursos de Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Consta da denúncia, integralmente (Id 9750770):

“Que no dia 06 de setembro de 1996, por volta das 19:45 minutos, o ancião Domingos Barbosa de Souza, efetuou disparos de arma de fogo contra a Sra. Neire Rejane dos Santos Guimarães no interior de sua residência localizada na Av. Bernardo Sayão, s/n.°, nesta cidade, ferindo-a mortalmente.

Após o ato criminoso. Domingos Barbosa evadiu-se da referida residência contendo em direção à pista de rolamento da BR 010, porém, passou ao lado da sede do Destacamento da Polícia Militar, ocasião em que ali próximo se encontravam os ora denunciados, soldados S. Silva e Vidal, tendo este percebido que o criminoso empunhava uma arma de fogo, pelo que, ordenou-lhe que parasse, mas Domingos prosseguiu a sua trajetória fazendo com que o denunciado SD PM S. Silva efetuasse um tiro em direção ao mesmo.

Nesse ínterim, os denunciados Leônidas Donza e José Patrício, ambos policiais civis, em companhia do denunciado João Cameiro, que trabalhava "encostado" na Delegacia de Policia de Mãe do Rio, faziam uma vistoria nos ônibus estacionados na parada obrigatória do lado oposto ao incidente quando ouviram o tiro efetuado pelo colega e viram que Domingos atravessara a BR 010 e ainda efetuou um disparo em direção ao denunciado S. Silva, que não o atingiu, pelo que, os denunciados conseguiram cercá-lo e prendê-lo.

Em seguida, os denunciados colocaram Domingos num veículo e o levaram à delegacia de polícia. Ocorre que ali teria sido constatado que aquele apresentava um ferimento na cabeça, então, por ordem do Delegado Antonio Carios Nunes, levaram-no ao hospital N.Sra. de Fátima para receber atendimento médico.

No entanto, devido a grande concentração de populares defronte ao prédio do hospital, o veículo que trazia os denunciados e Domingos Barbosa não pôde ali estacionar sendo que, segundo relatos de testemunhas, viram o dito veículo seguir até o rumo do local conhecido como "Piçarreira", no bairro da Tubilândia, na época, um local ermo e sem iluminação pública, para meia hora depois o veículo chegar na Casa de Saúde de Mãe do Rio", onde, finalmente. Domingos deu entrada com uma lesão na cabeça proveniente de arma de fogo, sendo que, devido a ameaça de invasão do prédio para linchamento do criminoso, apenas pela madrugada o mesmo foi transferido para a capitai do Estado, porém, veio a falecer no trajeto.

Apesar dos denunciados policiais admitirem que todos efetuaram disparos contra a vítima quando esta resistiu à prisão ao atirar contra o SD PM S.Silva, por isso, teria a mesma sofrido a lesão naquele momento, tal versão é contestada pelos depoimentos das testemunhas Rildomar Lopes de Oliveira, Francisco Nonato de Souza Pereira e Everton Forte Araújo, que viram a vítima ser presa sem apresentar nenhum ferimento.

Também, as provas técnicas desmontam a versão apresentadas pelos denunciados, a saber, o laudo de exame de necropsia da vítima relata a presença de um único ferimento na região inter-parietal, com entalhes de 3cm por 2 cm de extensão, que caracterizava a entrada de projétil de arma de fogo de tiro encostado (fl. 050), e o laudo de perícia de reprodução simulada cuja conclusão afirma ter sido a vítima facilmente dominada, algemada e conduzida normalmente para o interior do veiculo da polícia e que, em face das descrições da lesão encontrada na vítima, somente uma pessoa encostou o cano de uma arma de fogo na cabeça de Domingos Barbosa de Souza, disparando a mesma (fl. 94). Entretanto, é evidente que todos concorreram para a execução do crime.

Assim, há fortes indícios que os denunciados em comunhão de desígnios e previamente ajustados, levaram a vítima para local conhecido como "piçarreira", onde apenas um deles a executou com um disparo de arma de fogo, com a anuência dos demais, estando a vítima sem qualquer condição de defender-se já que estava algemada e embriagada.

Todos os denunciados admitiram estar munidos de arma de fogo, inclusive, José Carneiro da Silva que admitiu portar um revólver de marca Taurus, calibre 32 por ocasião do baleamento, o qual não foi submetido a perícia técnica porque foi estranhamente arrolado como testemunha no Auto de Resistência lavrado pelo delegado de polícia

A autoria do delito está comprovada pelo depoimento de testemunhas e a materialidade pelo laudo cadavérico de fis. 50.

Desde logo, o Ministério Público protesta pelo direito de aditar a denúncia para a inclusão de outros partícipes, circunstâncias agravantes ou incidência de outros crimes, tão logo sejam cumpridas as diligências requisitadas pelo Parquet em sua cota.

Isto posto, os denunciados estão incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2°, IV c/c o art. 29 do CPB, pelo que requeiro a V. Exa. Seja recebida a presente denúncia, ordenando a citação dos mesmos para serem processados na forma da lei, até final condenação. Requeiro, ainda, a intimação das testemunhas do rol abaixo para em juízo depor, em tudo observadas as formalidades de praxe.”

Transcorrida a instrução do feito, os ora acusados foram pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri, que condenou Raniere Souza da Silva e Leônidas da Silva Donza, nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, contra a vítima Domingos Barbosa de Souza, fixando para ambos a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, bem como declarou a perda do cargo público, aduzindo que o crime foi praticado em razão de seu exercício, demonstrando falta de capacidade para a continuidade de atuação na função policial, nos termos do artigo 92, I, “b”, do Código Penal. E em relação ao acusado João Carneiro da Silva, o Tribunal do Júri, desclassificou o delito para lesões corporais seguida de morte, disposto no artigo 129, §3°, do Código Penal, fixando a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto.

Inconformados, recorreram da sentença condenatória.

O apelante Leônidas, por meio de sua defesa técnica constituída, em suas razões recursais (Id 25359403)
alega preliminarmente a nulidade do julgamento, nos termos do artigo 593, III, “a”, do Código de Processo Penal, alegando que a habilitação do assistente de acusação nos autos se deu deforma irregular, causando-lhe diversos prejuízos, pois interferiu ostensivamente na produção e coleta de provas, os quais foram preponderantes para sua condenação.
Sustenta ainda, a preliminar de nulidade pela quebra da incomunicabilidade dos jurados, nos termos do artigo 564, III, “j”, do Código de Processo Penal e artigo 466, §1°, do mesmo Código, alegando que uma das juradas durante o julgamento se levantou do local onde estava e foi para o banheiro com seu celular, lá permanecendo por cerca de 20 minutos, causando assim a referida nulidade. Ressalta que embora tenha pleiteado para que o fato constasse em Ata de julgamento, por algum equivoco não constou, causando-lhe verdadeiro prejuízo. Por essas razões, reque a anulação do Júri, para que seja submetido a novo julgamento.

No mérito, alega que a decisão é contrária a prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento, aduzindo que estava no estrito cumprimento do dever legal e a vítima era um assassino, pistoleiro conhecido na região. Alternativamente, requer a exclusão da qualificadora referente a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de provas para sua manutenção ou a fixação da pena base no mínimo legal, aduzindo que não há fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

As fls. 1216 (Id 25359404), consta aditamento das razões da apelação de Leônidas, com a juntada da Certidão do Oficial de Justiça (Id 25959404 – pág. 10), que participou da Sessão do Tribunal do Júri.

Por sua vez, o apelante Raniere Souza da Silva (Id 25359405) alega preliminarmente a nulidade absoluta do julgamento, face a quebra de incomunicabilidade dos jurados, alegando que uma jurada se retirou do plenário sem autorização judicial, no meio dos debates e ainda levou consigo seu telefone celular, devendo ser submetido a novo julgamento perante o Júri popular.
Sustenta, ainda a preliminar de nulidade alegando que o assistente de acusação nomeado nos autos, é o irmão de uma outra vítima em outro crime, sendo parte ilegítima para atuar neste processo.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos, alegando que não restou provada a acusação imposta ao apelante,devendo ser submetido a novo júri, nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Sustentando ainda, a ocorrência das excludentes de ilicitude referente ao estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa. Alternativamente requer a exclusão da qualificadora disposta no artigo 121, §2°, IV, do Código Penal, bem como a reforma da dosimetria da pena, para que a reprimenda inicial seja aplicada no mínimo legal.

A Defensoria Pública (Id 25359411), em relação ao Apelante João Carneiro da Silva, pugna pela reforma da pena base estabelecida pelo Magistrado de 1° Grau e ao final, no seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, pois o mesmo fora condenado pelo Júri pelo crime de lesão corporal seguida de morte e ao final o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público (Id 25359421), requer o conhecimento e no mérito o improvimento recursal, para que seja mantida na integra a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

A Procuradoria de Justiça (Id 25981479), manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento dos recursos interpostos pelos apelantes, para que seja mantida integralmente a sentença ora recorrida.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em análise dos autos, verifica-se que embora os apelantes Leonidas da Silva Donza e Raniere Souza da Silva tenham interpostos recursos separadamente, suas razões recursais versam sobre os mesmos pedidos.

Inicialmente, passo a analisar a preliminar de nulidade suscitada nas referidas razões recursais, pela quebra da incomunicabilidade dos jurados, nos termos do artigo 564, III, “j”, do Código de Processo Penal e artigo 466, §1°, do mesmo Código, alegando que uma das juradas durante o julgamento se levantou do local onde estava e foi para o banheiro com seu celular, lá permanecendo por cerca de 20 minutos, causando assim a referida nulidade. Ressalta que embora tenha pleiteado para que o fato constasse em Ata de julgamento, por algum equívoco não constou, causando-lhe verdadeiro prejuízo. Por essas razões, requerem a anulação do Júri, para que sejam submetidos a novo julgamento.

Insta consignar de forma prévia, que a nulidade do Júri pela quebra da incomunicabilidade dos jurados é uma consequência legalmente prevista, que ocorre quando os jurados violam o dever de não se comunicarem entre si ou com pessoas exteriores sobre o processo em curso, durante o julgamento no Tribunal do Júri, assim, essa quebra poderá acarretar na nulidade do julgamento, obrigando que um novo seja realizado.

Observa-se que a incomunicabilidade dos jurados decorre do sigilo das votações, assegurado pelo artigo 5°, XXXVIII, “b”, da Constituição Federal, ou seja, a sua inobservância, constitui nulidade absoluta, não necessitando a comprovação de prejuízo, conforme preleciona Nestor Távora, em sua obra Curso de Direito Processual Penal:
“4) nulidade absoluta: é a que “pode ser decretada de ofício, independentemente de manifestação das partes”, “não convalesce” e, “para a doutrina majoritária, não necessita demonstrar prejuízo”.
(TÁVORA, Nestor, Curso de Processo Penal, 10ª edição. Bahia, Ed. Juspodivm, 2015, p. 1387).

Assim, constitui um

“vício com muita gravidade, pois decorre de violação de normas de ordem pública, ou seja, normas que de forma direta ou indireta afetam garantias tuteladas pela CF. É dispensável para seu reconhecimento a prova do prejuízo, que, de resto, é presumido. A nulidade absoluta, opostamente à relativa”, é declarada de ofício pelo juiz”
(
TÁVORA, Nestor, Curso de Processo Penal, 10ª edição. Bahia, Ed. Juspodivm, 2015, p. 1388).

Além disso, a quebra da incomunicabilidade dos jurados durante a sessão de julgamento no Tribunal do Júri acarreta a nulidade do julgamento, conforme o artigo 564, inciso III, "j", do Código de Processo Penal, regra que visa garantir a imparcialidade e a justiça do julgamento, impedindo que os jurados sejam influenciados por opiniões externas ou por conversas entre si sobre o caso.

Observo dos autos, a juntada da certidão (ID 9756653 – Pág. 10) em que o 1° Promotor de Justiça Titular de Capanema, consignou:
“Certifico para os devidos fins de direito que, na qualidade de Representante do Ministério Público do Estado do Pará, atuei como promotor de justiça auxiliar na Sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Mãe do Rio – PA, no dia 14 de dezembro de 2016, nos autos do processo n 0000197-33.2006.8.14.0027, tendo como vítima DOMINGOS BARBOSA DE SOUZA e, como réus PAULO ROBERTO VIDAL DA PAIXÃO, RANIERE SOUZA DA SILVA, LEÔNIDAS DA SILVA DONZA e JOÃO CARNEIRO DA SILVA, ocasião em que no decorrer do julgamento, quando ocorria o debate, durante o tempo de 23 minutos de oratória deste signatário, acabei percebendo a ausência de uma das juradas do Conselho de Sentença, Sra. Jeane Antonia Ferreira da Silva, a qual deixou a mesa sem conhecimento da parte acusador, o que chamou atenção deste Promotor de Justiça, motivando a interrupção da oratória, inclusive, naquele momento foi solicitado a presidência da Sessão que o fato fosse consignado em ata.”.

O artigo 466, §1°, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz presidente advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo.

Neste caso, entendo que a referida regra restou violada, já que somente após 23 minutos de debate, na fala do representante do Ministério Público, é que observou-se a ausência da jurada, razão pela qual não há como garantir a sua imparcialidade ou ainda, a garantia de que a mesma não tenha sido influenciada por opiniões externas, mesmo porque a defesa alega que a jurada fora encontrada com seu aparelho celular, sem qualquer vigilância por parte do serventuário da justiça, ou seja, contesta a sua incomunicabilidade.

Aliado a isso, a defesa pleiteou no momento da Sessão que constasse em ata a situação, porém não constou, fato comprovado pela Certidão do Promotor de Justiça, quando confirma o narrado, comprovando as alegações defensivas, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar nos termos do artigo 466, §1° do Código Penal, em razão das peculiaridades que permeiam o caso. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA . DA NULIDADE DO JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR. A incomunicabilidade dos jurados decorre da garantia constitucional do sigilo das votações, prevista no art . 5º, XXXVIII, b, da Constituição da Republica, e tem por objetivo manter os juízes leigos livres de qualquer influência externa ou entre si, primando pela sua independência e livre convicção íntima. 2. Verificada a ocorrência de quebra da incomunicabilidade dos jurados, é nulo o julgamento realizado, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3 . Constata-se que a alegação do Apelante merece prosperar, pois restou clara a ocorrência de comunicação entre os jurados, comunicação esta certificada pelo próprio Oficial de Justiça, que tem fé pública e presunção de veracidade 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PI - APR: 00059900219998180140 PI, Relator.: Des. Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 07/04/2017, 2ª Câmara Especializada Criminal)

Portanto, ainda que se trate de nulidade absoluta, que não há necessidade de demonstração de prejuízo, entendo que sim, a defesa restou prejudicada, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, pelo que deve ser anulada a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, para que os Apelantes sejam submetidos a novo julgamento.

Ante o exposto, pelo fundamento do voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade e acolho a preliminar de nulidade suscitada, conforme acima mencionado e determino que os Apelantes sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATORA

Belém, 18/06/2025